Tribunal: TCU
Processo: 040.110/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Roberto Junhitiro Nagamori contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 9421/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 5116/2024-TCU-Primeira Câmara , na forma abaixo especificada, para correção de erro material, conforme pareceres emitidos nos autos, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê : "9.3. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria do Sr. Reinaldo Bernardo de Souza , concedendolhe registro, excepcionalmente" (...) Leia-se : "9.3. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria do Sr. Roberto Junhitiro Nagamori , concedendolhe registro, excepcionalmente" (...) 1. Processo TC- Processo 040.110/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Apensos: Processo 045.549/2021-4 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO) 1.2. Recorrente: Roberto Junhitiro Nagamori (XXX.721.228-XX). 1.3. Interessados: Roberto Junhitiro Nagamori (XXX.721.228-XX); Roberto Junhitiro Nagamori (XXX.721.228-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.8. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.9. Representação legal: Rudi Meira Cassel (22.256/OAB-DF), representando Roberto Junhitiro Nagamori. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.